Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000595-35.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEANDSON SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PAR). PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. EXCLUSÃO NÃO INFORMADA DO CURSO DE MEDICINA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA DOCUMENTAL. REJEIÇÃO.
DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E OSTENSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES APLICÁVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que o art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando desnecessária a produção de outras provas, especialmente em controvérsia eminentemente documental.

2.
A relação jurídica entre instituição de ensino e estudante configura relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, III e IV, 30, 31 e 37, §§1º e 3º.

3.
A publicidade que omite informação essencial sobre produto ou serviço configura prática enganosa por omissão, nos termos do art. 37, §3º, do CDC, sendo vedado ao fornecedor ocultar dados relevantes que influenciem decisivamente a escolha do consumidor.

4.
A exclusão do curso de Medicina do programa de parcelamento PAR constitui informação essencial que deveria constar de forma clara e ostensiva no material publicitário, considerando tratar-se de curso de mensalidade elevada e o público-alvo diretamente interessado nas condições de financiamento.

5.
A existência de regulamento interno não exime o fornecedor do dever legal de prestar informação prévia, clara e destacada ao consumidor nas peças publicitárias, especialmente quando se trata de restrição relevante.

6.
O art. 30 do CDC determina que toda informação ou publicidade suficientemente precisa obriga o fornecedor e integra o contrato, não podendo este alegar prejuízo econômico para esquivar-se das obrigações assumidas.

7.
A frustração da legítima expectativa da consumidora, que prestou vestibular e buscou matrícula confiando na informação publicitária, caracteriza dano moral in re ipsa, diante da violação à boa-fé objetiva e aos direitos básicos do consumidor.

8.
Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta Câmara em casos análogos.

9.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000595-35.2020.8.05.0004, em que figura como Apelante,
LEANDSON SILVA ANDRADE
, e como Apelado,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.